Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. DENÚNCIA ANONIMA. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido recursal para responder ao processo em liberdade durante a apreciação do recurso não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes. 1.2. Na situação posta, houve detalhada denúncia anônima acerca da presença de traficância na residência do réu, tendo os policiais ingressado no imóvel após expressa anuência para o ingresso no imóvel, a qual foi registrada por áudio e vídeo.
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1 Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 3.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos estritos limites do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a redução de um sexto a dois terços somente é possível ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4.1. No caso concreto, o apelante possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício legal.
5. Quanto a dosimetria da pena, devem ser mantidas a exasperações da pena-base de ambos os crimes em razão dos maus antecedentes apurados, bem como das penas privativas de liberdade definitivamente calculadas. 5.1. Contudo, observando-se um erro de cálculo na pena de multa do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, procede-se a sua redução para adequá-la ao critério adotado pelo juízo singular (aumento de 1/8).
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.